Tribunal: TCU
Processo: 018.171/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3914/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba e de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.171/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - Cagepa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Companhia de Água e Esgotos do Estado da Paraíba que a utilização de critérios restritivos de seleção poderá levar a contratações financeiramente desvantajosas para a Administração e afronta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.